Tribunal: TJBA
Processo: 8027272-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027272-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FERNANDO AVILA NONATO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ

APELADO: ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO TEIXEIRA DURAND registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO TEIXEIRA DURAND e outros (3)

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI N 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NEGATIVA DEDUZIDA NA EXORDIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Espólio de Marco Antônio Teixeira Durand e pela Sul América Seguro Saúde S.A., contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8027272-43.2022.8.05.0001, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é abusiva a negativa de cobertura para internação psiquiátrica em contrato de seguro-saúde firmado antes da Lei 9.656/98 e não adaptado; e estabelecer se há direito ao ressarcimento moral postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos plano de saúde, ainda que celebrados antes da Lei nº 9.656/98, para coibir práticas abusivas e preservar a boa-fé e o equilíbrio contratual.

4. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para internação psiquiátrica, quando o tratamento é indispensável à preservação da saúde e da vida do segurado.

5. O ônus da prova, quanto à negativa administrativa de cobertura, incumbia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido comprovada, minimamente, a conduta ilícita imputada à Ré.

6. Os honorários advocatícios devem ter por base o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, mantido o percentual arbitrado no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

7. Inconformismo do Espólio parcialmente provido. Recurso da Sul América desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8027272-43.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelantes e Apelados
ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DURANDI e SUL AMÁRICA SEGURO SAÚDE S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO INCONFORMISMO D
O AUTOR
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO D
A RÉ.

Salvador, .